Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703168-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO SILVA BAGESTAO, LEOCILIO BORGES DA SILVA BAGESTAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELIO SILVA BAGESTAO e LEOCILIO BORGES DA SILVA BAGESTAO, ora autores/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de liquidação de sentença coletiva, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID no 146659443 - autos de origem): “Cuida-se de liquidação da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. O requerido, em impugnação, sobreleva suposto abuso de direito da parte requerente ao deduzir na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF sua pretensão e evoca a aplicação da regra de competência expressa na alínea "b" do inciso III do artigo 53 do CPC. É o que cumpre relatar. Decido. A relação jurídica que deu ensejo à pretensão “sub judice” advém da emissão, pelos requerentes, das cédulas rurais de números 89/00477-9 e 89/00625-9 em benefício do requerido, operações estas que, por sua natureza, não caracterizam relação de consumo uma vez que voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica desempenhada pelo respectivo emissor. Diante de tal contexto, forçoso concluir que a regra de competência a ser observada, “in casu”, é aquela prevista na "alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar em que se encontra a agência do requerido onde foi celebrado o negócio jurídico em questão, ou seja, o Município de Jataí - GO, e reside, ademais, a parte requerente. Nesse sentido, ademais, é o entendimento esposado pelo TJDFT em casos parelhos, “litteris”: "(...) 1.O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. (...)" (Acórdão 1409180, 07373126520218070000, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "(...) A contratação de empréstimo bancário para fomentar atividade empresarial rural não configura relação de consumo, o que atrai a competência do foro da agência bancária para as obrigações decorrentes do contrato que firmou - CPC 53, III, "b". (...)" (Acórdão 1397844, 07218844320218070000, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "(...) 1. Conforme previsão do art.53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o foro competente para processar o feito executório de ação coletiva fundamentada em cédula rural é aquele do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local, onde se obrigou. 2. A operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural não configura relação de consumo, ao passo que o contratante não se trata de destinatário final, conforme previsão do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Inexistindo relação de consumo, não cabe ao exequente/agravante a escolha do foro, devendo ser aplicada a regra prevista no art. 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil ao caso concreto. (...)" (Acórdão 1387762, 07259498120218070000, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. 2. Aplicável ao caso concreto o disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar onde se encontra a agência do réu em que foram celebrados os negócios jurídicos. (...)" (Acórdão 1335292, 07473220820208070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, ACOLHO a exceção de incompetência suscitada pelo requerido e determino a remessa dos autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Jataí - GO, procedendo-se às devidas anotações e baixas.” Irresignada, a parte agravante defende, em síntese, que os presentes autos de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva, vinculada à temática dos expurgos inflacionários, trata-se de hipótese de competência relativa. Sustenta que, por isso, deve ser reconhecido seu direito de ajuizar a respectiva demanda no Distrito Federal, conforme a legislação em vigor e o entendimento esposado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar a remessa dos autos à Comarca de Jataí-GO até o julgamento definitivo do presente recurso e, no mérito, a reforma da r. Decisão agravada para que seja declarada a competência do d. Juízo “a quo” para conhecer e julgar a lide de origem. Preparo devidamente recolhido em ID n° 43170961. É o relatório. Decido. Conheço do recurso em tela, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos do pronunciamento judicial impugnado, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. Conforme o relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão que reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgar a demanda e declinou da competência em favor da Comarca de Jataí, no Estado de Goiás. Na origem, foi promovida, pelos ora agravantes, ação de liquidação de Sentença prolatada em ação coletiva proposta em face da União Federal (UNIÃO), do Banco Central do Brasil (BACEN) e Banco do Brasil S/A (BB), em que os réus foram condenados solidariamente. Os autores, ora agravantes, entenderam por bem mover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., perante o foro de Brasília, onde fica situada a sede do banco executado. Contudo, o Juízo a quo acolheu a exceção de incompetência suscitada pelo requerido/agravado e determinou a remessa dos autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Jataí - GO, por entender que: “(...) forçoso concluir que a regra de competência a ser observada, “in casu”, é aquela prevista na "alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar em que se encontra a agência do requerido onde foi celebrado o negócio jurídico em questão, ou seja, o Município de Jataí - GO, e reside, ademais, a parte requerente. (...)”. Ocorre que, a teor do parágrafo único do art. 516, do CPC, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Observa-se, ademais, que o STJ fixou tese jurídica sobre essa questão, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.243.887/PR (Tema 480): A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). Dessa forma, quando a fase de conhecimento da ação civil pública coletiva estiver julgada, verifica-se que o ajuizamento dos requerimentos individuais de liquidação de sentença, da ação executiva ou do cumprimento de sentença, perante o juízo do foro de domicílio do exequente, configura sua faculdade processual. Assim, em sentido contrário à r. Decisão impugnada, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. Colhe-se, neste sentido, julgado deste e. Tribunal: “(...) Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ, ‘a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ’ - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020). Portanto, percebe-se que no caso em concreto, cabe ao autor a eleição do foro para propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa. Ante o exposto, atento às particularidades do caso em apreço, verifico a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar recursal pleiteada, razão pela qual DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora